Tribunal: STJ
Processo: 2296844-91.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790199 - SP(2024/0414152-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: CITYCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ020283
ALBERTO LUIZ RAFFAINI DE ALMEIDA SANTOS - SP314270
ANDRÉ FROSSARD DOS REIS ALBUQUERQUE - SP302001
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
EDERSON JOSE DA GRAÇA JU - SP374963
DANIELA SOARES DOMINGUES - SP473853
EMBARGADO
: HESA 29 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMBARGADO
: AMARAL E NICOLAU ADVOGADOS
ADVOGADOS
: JÚLIO NICOLAU FILHO - SP105694
BRUNO STEFANO DE OLIVEIRA CANHETE - SP310997
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO
LÍQUIDO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55315688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:17:44
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 03001482-a761-4912-a05e-77fb1a791353

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790199 - SP(2024/0414152-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: CITYCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ020283
ALBERTO LUIZ RAFFAINI DE ALMEIDA SANTOS - SP314270
ANDRÉ FROSSARD DOS REIS ALBUQUERQUE - SP302001
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
EDERSON JOSE DA GRAÇA JU - SP374963
DANIELA SOARES DOMINGUES - SP473853
EMBARGADO
: HESA 29 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMBARGADO
: AMARAL E NICOLAU ADVOGADOS
ADVOGADOS
: JÚLIO NICOLAU FILHO - SP105694
BRUNO STEFANO DE OLIVEIRA CANHETE - SP310997
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO
LÍQUIDO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão de fls.
proferido pela Quarta Turma deste STJ, assim ementado (fl. 252):
250/257,
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
PENHORA SOBRE FATURAMENTO LÍQUIDO. POSSIBILIDADE.
X,
ART. 835,
DO CPC. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Se as questões em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma
suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a
alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
2. “É possível a penhora sobre o faturamento da empresa desde que preenchidos
os requisitos legais e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade
empresarial” (AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.137.938/RJ,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
8/4/2024,
11/4/2024)
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto às peculiaridades do caso
concreto que autorizam a penhora do faturamento líquido no percentual de 10%
ensejaria o reexame de matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54915269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:49
Código de Controle do Documento: 47012066-cf6f-4255-b505-e6be8e83b8f9

Em suas razões de embargos, a parte alega que o acórdão incorreu em
omissão quanto às alegações acerca da inaplicabilidade das Súmula 7 e 83 do STJ.
Afirma que os referidos óbices sumulares não são aplicáveis ao caso.
Impugnação às fls. 290/293.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração constituem instrumento processual excepcional
e, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se ao aprimoramento
do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador.
Não se prestam, portanto, à simples reanálise da causa, nem são
vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador, como pretende a parte
neste caso.
No caso dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido entendeu pela
manutenção da penhora de 10% do faturamento líquido da embargante, após diversas
tentativas infrutíferas de penhora de bens da empresa, na forma sugerida por
Administrador Judicial.
Para tanto, o acórdão fez referência a documentos que demonstram que a
empresa embargante possui liquidez suficiente para suportar uma penhora de
faturamento de até 15%, além de ter indicado que os documentos apresentados pela
embargante não comprovam a sua alegação de incapacidade financeira.
A propósito (fls.
):
109/110
Ocorre que, do que se dessume dos autos de origem, a conclusão do
Administrador Judicial pautou-se em ampla análise dos documentos fornecidos
pela própria executada (fls.
), restando consignado que “pelos dados
1.022/4.569
apresentados conclui-se que a empresa tem liquidez suficiente para suportar uma
penhora de faturamento de até 15%, contudo, considerando-se a existência de
ativos de baixa liquidez como imóveis, sugere-se que seja adotado um percentual
de penhora de faturamento de 10% sobre o faturamento líquido de impostos da
empresa que, conforme dados de 2.022, devem gerar um montante anual da
ordem de R$ 2.000.000,00, permitindo a extinção da dívida em um período de 18 a
24 meses, caso as condições da executada tenham se mantido nos patamares de
2.022” (fls.
).
61/64
A ora agravante, a seu turno, limitou-se a impugnar genericamente o laudo pericial
e alegar a impossibilidade de fazer frente à penhora de 10% de seu faturamento
líquido, sem prejuízo de sua atividade empresarial, juntando para tanto os
documentos superficiais de fls.
que pouco esclarecem a respeito de sua real
71/73,
situação financeira.
Cumpre ainda observar que, às fls.
dos autos originários, haviam sido
4.601/4.602
listados pelo Administrador Judicial os documentos a serem enviados
mensalmente pela executada para acompanhar o faturamento obtido e apurar o
respectivo cumprimento à ordem judicial, bem como para analisar o impacto da
penhora na liquidez da empresa, o que até o presente momento não foi cumprido
(fls. 4.633 e 4.643), sem que tenha a ora agravante demonstrado o efetivo impacto
Documento eletrônico VDA54915269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:49
Código de Controle do Documento: 47012066-cf6f-4255-b505-e6be8e83b8f9

da penhora sobre o faturamento na efetiva consecução das suas atividades
empresariais.3

A partir dessas premissas, o acórdão destacou que a jurisprudência desse
STJ entende ser possível a penhora de faturamento de empresa, desde que presentes
os requisitos legais e desde que o percentual fixado não inviabilize o exercício da
atividade empresarial. Confira-se, a propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. FUNDAMENTOS ALTERADOS. ORDEM DE
PREFERÊNCIA LEGAL. BENS PENHORÁVEIS. MITIGAÇÃO. PENHORA SOBRE
O FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A ordem de preferência de penhora não é absoluta, podendo ser mitigada
à luz das circunstâncias do caso concreto.
2. É possível a penhora sobre o faturamento da empresa desde que
preenchidos os requisitos legais e o percentual fixado não torne inviável o
exercício da atividade empresarial.
3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese
defendida no recurso especial reclama o reexame de matéria fático-probatória dos
autos. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.137.938/RJ,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
8/4/2024,
)
11/4/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
1. A jurisprudência desta Corte é assente quanto à possibilidade de a
penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa -
desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na
legislação processual e o percentual fixado não torne inviável o exercício da
atividade empresarial - sem que isto configure violação do princípio exposto
no artigo 805 do
Incidência da
CPC/15.
Súmula 83/STJ.
2. Na hipótese, para derruir a conclusão do Tribunal e aferir se a constrição
inviabilizará, ou não, as atividades da empresa, ou lhe causará danos irreparáveis,
seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é
vedado em sede de recurso especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.288.595/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
24/8/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PENHORA
SOBRE
O
FATURAMENTO
DA
EMPRESA.
POSSIBILIDADE. PERCENTUAL. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a penhora sobre o
faturamento da empresa constitui medida excepcional, a ser aplicada na
ausência de bens penhoráveis ou quando eles sejam de difícil alienação ou
insuficientes para saldar a dívida.
Documento eletrônico VDA54915269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:49
Código de Controle do Documento: 47012066-cf6f-4255-b505-e6be8e83b8f9

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. No caso, os julgadores consideraram as provas existentes nos autos e a
excepcionalidade da medida, para reputar adequada a penhora do percentual de
20% (cinco por cento) sobre o faturamento da empresa, após esgotadas as
tentativas de constrição de outros bens, conclusão inalterável em recurso especial,
ante o disposto na Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 2.076.538/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/10/2022,
5/10/2022.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PENHORA
SOBRE
FATURAMENTO
DE
EMPRESA.
POSSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS NO PATRIMÔNIO DO
DEVEDOR. SÚMULA N. 7/STJ.
1. É possível a penhora recair sobre o dinheiro da empresa, sem que tal
providência importe ofensa ao princípio da menor onerosidade para o
devedor, previsto no
do
Precedentes.
art. 620
CPC/1973.
2. Recurso especial cuja pretensão demanda reexame de matéria fática da lide, o
que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3
Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.001.490/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
16/5/2017,
22/5/2017.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO
DA MENOR ONEROSIDADE. OFENSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A penhora sobre o faturamento da empresa, sem dúvida, consiste em
medida excepcional a ser adotada nas hipóteses em que não existam outros
meios viáveis ao cumprimento da obrigação. Precedentes.
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, acerca dos critérios
utilizados pelo juízo para determinar a penhora sobre o faturamento da agravante,
implica o reexame dos fatos e provas constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme o óbice disposto na Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 653.505/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
6/8/2015,
13/8/2015.

Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, no acórdão recorrido, ao
autorizar a penhora do faturamento líquido da empresa devedora no patamar de 10%,
entendeu estarem presentes os requisitos que autorizam o deferimento da medida
excepcional, notadamente a realização de inúmeras outras tentativas frustradas de
saldar a dívida e a possibilidade de penhorar 10% do faturamento líquido da empresa
sem que haja comprometimento comprovado ao exercício de sua atividade empresarial.
Segundo o acórdão recorrido, “após inúmeras e infrutíferas tentativas de
penhora de bens da ora agravante, foi acolhido o pleito de penhora de 10% sobre o
faturamento líquido de impostos da empresa, conforme sugerido pelo Administrador
Judicial após ampla análise dos documentos juntados às fls.
dos autos de
1.022/4.569
” (fl.
).
origem
108/109
Documento eletrônico VDA54915269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:49
Código de Controle do Documento: 47012066-cf6f-4255-b505-e6be8e83b8f9

Além disso, também teria ficado comprovada a possibilidade de penhorar o
faturamento líquido da empresa sem que isso comprometesse o exercício da atividade
empresarial, na medida em que a “conclusão do Administrador Judicial pautou-se em
ampla análise dos documentos fornecidos pela própria executada (fls.
),
1.022/4.569
restando consignado que ‘pelos dados apresentados conclui-se que a empresa tem
liquidez suficiente para suportar uma penhora de faturamento de até 15%, contudo,
considerando-se a existência de ativos de baixa liquidez como imóveis, sugere-se que
seja adotado um percentual de penhora de faturamento de 10% sobre o faturamento
líquido de impostos da empresa que, conforme dados de 2.022, devem gerar um
montante anual da ordem de R$ 2.000.000,00, permitindo a extinção da dívida em um
período de 18 a 24 meses, caso as condições da executada tenham se mantido nos
’” (fl. 109).
patamares de 2.022
Dessa forma, ao analisar a existência das hipóteses que autorizam o
deferimento da penhora do faturamento à luz dos requisitos legais e jurisprudenciais, o
acórdão decidiu em conformidade com a jurisprudência deste STJ, razão pela qual se
revela adequada a aplicação da Súmula 83 do STJ.
Do mesmo modo, rever as conclusões do acórdão recorrido quanto às
peculiaridades do caso concreto que autorizam a penhora do faturamento líquido no
percentual de 10% encontra óbice na Súmula 7 deste STJ.
Com efeito, inexiste a alegada omissão sustentada nos embargos de
declaração. Em verdade, o que se verifica é uma tentativa da parte embargante de
rediscutir questões sobre as quais já houve manifestação.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração e advirto que a
reiteração de alegações já expressamente enfrentadas será enquadrada como
protelatória, podendo ensejar a imposição de multa à parte, nos termos dos arts. 1.021,
§4o, e 1.026, § 2o, do CPC.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54915269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:49
Código de Controle do Documento: 47012066-cf6f-4255-b505-e6be8e83b8f9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.790.199 / SP
Número Registro: 2024/0414152-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00063444920218260361 10103162020158260361 22968449120238260000 63444920218260361
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CITYCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS : CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ020283
ALBERTO LUIZ RAFFAINI DE ALMEIDA SANTOS - SP314270
ANDRÉ FROSSARD DOS REIS ALBUQUERQUE - SP302001
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
EDERSON JOSE DA GRAÇA JU - SP374963
DANIELA SOARES DOMINGUES - SP473853
AGRAVADO
: HESA 29 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO
: AMARAL E NICOLAU ADVOGADOS
ADVOGADOS : JÚLIO NICOLAU FILHO - SP105694
BRUNO STEFANO DE OLIVEIRA CANHETE - SP310997
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CITYCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ020283
Documento eletrônico VDA55297138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:14:19
Código de Controle do Documento: d42a15c2-4856-415c-80cf-bf9cc444035a

ALBERTO LUIZ RAFFAINI DE ALMEIDA SANTOS - SP314270
ANDRÉ FROSSARD DOS REIS ALBUQUERQUE - SP302001
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
EDERSON JOSE DA GRAÇA JU - SP374963
DANIELA SOARES DOMINGUES - SP473853
EMBARGADO : HESA 29 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMBARGADO : AMARAL E NICOLAU ADVOGADOS
ADVOGADOS
: JÚLIO NICOLAU FILHO - SP105694
BRUNO STEFANO DE OLIVEIRA CANHETE - SP310997
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:14:19
Código de Controle do Documento: d42a15c2-4856-415c-80cf-bf9cc444035a